Tribunal: TJMT
Processo: 1009221-54.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009221-54.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 11.165.556/0001-54 (EMBARGADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGADO), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), MARIA HELENA BASTOS ORMONO - CPF: 483.752.251-34 (EMBARGANTE), CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 035.811.181-14 (ADVOGADO), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 11.165.556/0001-54 (EMBARGANTE), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), MARIA HELENA BASTOS ORMONO - CPF: 483.752.251-34 (EMBARGADO), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO AUTOR E REJEITOU OS DO RÉU.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ALLCARE ADMINISTRADORA DE

BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA

EMBARGANTE(S):

MARIA HELENA DE BASTOS ORMOND

EMBARGADO(S):

MARIA HELENA DE BASTOS ORMOND

EMBARGADO(S):

ALLCARE ADMINISTRADORA DE

BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA

EMBARGADO(S):

AGEMED SAÚDE S/A

E M E N T A:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO

–

PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – EMBARGOS DA RÉ: ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA EM FASE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS DA AUTORA: ADUZIDA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO APELO DE UMA RÉ E NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES AO APELO DA OUTRA – ACOLHIMENTO PARCIAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RÉ REJEITADOS E ACLARATÓRIOS DA AUTORA ACOLHIDOS EM PARTE.

De acordo com a interpretação conjunta do art.85, §11, do CPC/15 e da Súmula 326 do STJ, o provimento parcial dos apelos das rés apenas para a redução da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais não enseja o redimensionamento ou a redistribuição do ônus de sucumbência em sede recursal.

“O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).”
(STJ – AgInt no AREsp 603.130/RS)

Logo, se a finalidade do ato processual suprimido – ou seja, a intimação para as contrarrazões ao apelo de uma das rés – foi atingido pela apresentação das contrarrazões, onde a autora/apelada teve a oportunidade de se contrapor ao pleito recursal de redução da verba indenizatória, descabe falar-se em nulidade.

Tendo o aresto sido omisso em analisar o pedido de gratuidade da justiça manejado no corpo do apelo, deve tal omissão ser sanada.

A declaração pura e simples do interessado não configura prova inequívoca daquilo que afirma, nem obriga o juiz se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão da justiça gratuita.

À mÍngua de provas hipossuficiência econômica declarada, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade. Não o fazendo, deve-lhe ser negado o benefício da gratuidade, oportunizando-se ao recorrente recolhimento do preparo em prazo assinalado pelo relator, sob pena de deserção.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ALLCARE ADMINISTRADORA DE

BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA

EMBARGANTE(S):

MARIA HELENA DE BASTOS ORMOND

EMBARGADO(S):

MARIA HELENA DE BASTOS ORMOND

EMBARGADO(S):

ALLCARE ADMINISTRADORA DE

BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA

EMBARGADO(S):

AGEMED SAÚDE S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração interpostos pela requerida apelante
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA
e pela autora
MARIA HELENA DE BASTOS ORMOND
contra o aresto de ID. n. 51124977 que, em autos de
Obrigação de Fazer e Indenização por danos morais
, deu parcial provimento aos apelos de ambas as requeridas tão somente para reduzir o valor da verba indenizatória para R$2.000,00, a ser atualizada monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento e acrescidos de juros de mora legais, desde a última citação, ficando, no mais, mantida a sentença.

Inconformada, embarga a corré
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA
em razões de ID. n. 52304496 ao argumento de que o aresto seria omisso na medida em que teria deixado de
estipular o montante devido a título de honorários advocatícios após parcial provimento dos recursos.

Por sua vez, embarga também a autora apelada em razões de ID. n. 52607473 arguindo a nulidade o aresto embargado em razão da ausência de sua intimação para a oferta de contrarrazões ao apelo da ré
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA
.

No mais, sustenta que o aresto seria omisso por deixar de analisar a preliminar de deserção do apelo da ré
AGEMED SAÚDE S/A
suscitada nas contrarrazões de ID. n. 46734744

Contrarrazões da parte autora no ID. n. 53329983, da ré
AGEMED SAÚDE S/A
, nos IDs. ns. 53558958 e 53558966 e da corré
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
no ID. n. 53672982.

No ID. n. 54050987 a autora apresenta as contrarrazões ao apelo da ré
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

ALLCARE ADMINISTRADORA DE

BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA

EMBARGANTE(S):

MARIA HELENA DE BASTOS ORMOND

EMBARGADO(S):

MARIA HELENA DE BASTOS ORMOND

EMBARGADO(S):

ALLCARE ADMINISTRADORA DE

BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA

EMBARGADO(S):

AGEMED SAÚDE S/A

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Deveras, o aresto se revela omisso em dois dos pontos questionados.

Não, entretanto, em relação aos aclaratórios da ré corré
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
, a qual sustenta que o aresto teria deixado de estipular o novo montante devido a título de honorários advocatícios após parcial provimento dos recursos.

Na verdade, o silêncio acerca da verba de sucumbência não configura omissão sanável na via dos aclaratórios, pois o fato de a indenização arbitrada não corresponder ao valor estimado pelo autor não implica em sucumbência recíproca neste ponto em específico.

É o que preceitua a súmula 326 do STJ, segundo a qual
“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

Além disso, tendo a verba honorária sido fixada em percentual sobre o valor da condenação, certo é que, havendo uma redução do valor da indenização arbitrado na origem, já haverá, inexoravelmente, uma redução do valor dos honorários que as requeridas terão de pagar ao(s) patrono(s) da autora.

Ademais, os honorários recursais somente são cabíveis em caso de desprovimento integral ou não conhecimento/inadmissão do recurso, não se podendo fazer qualquer alteração no ônus de sucumbência sob essa rubrica em caso de provimento parcial do recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL OU DE DESPROVIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, só se mostra cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. Precedentes.
Na hipótese, não prospera a pretensão da agravante, uma vez que o seu recurso especial foi parcialmente provido.
[...] (AgInt nos EDcl no REsp 1848081/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

Com isso, devem ser rejeitados os aclaratórios da ré
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
.

Já em relação os embargos declaratórios da autora, a pretensão recursal prospera em parte.

Com efeito, ao apelar da sentença condenatória,
a embargada
AGEMED SAÚDE S/A
, corré da ação, deixou de comprovar o recolhimento de preparo, requerendo lhe fossem deferidos os benefícios da gratuidade da justiça.

Nesse caso, preceitua o §7o do art.99 do CPC/15 que,
“requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e,
se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
.”

E é justamente aqui que o aresto incorreu em omissão.

O rito mais adequado recomendava que a análise do pedido de gratuidade se desse antes do julgamento do mérito do apelo.

Assim, deve haver o conserto do julgado neste ponto.

Neste caso, passo a analisar o pedido de gratuidade.

Consoante os ensinamentos de N
ELSON
N
ERY
J
UNIOR
e R
OSA
M
ARIA DE
A. N
ERY
,
“a declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.

(
in

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO
, Ed.
RT
, 16a edição, São Paulo, 2016, p.522).

Segundo a correta lição dos referidos doutrinadores, embora seja bem verdade que
“basta a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária”
, certo é que
“essa alegação constitui presunção
juris tantum
de que o interessado é necessitado”
, pois que
“havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegação, pode ser exigida do interessado prova da condição por ele declarada.”
(ob. cit., p. 517)

Portanto, levantada pelo magistrado singular a dúvida quanto à real situação financeira da operadora ré, necessário que esta fizesse juntar às suas razões de recorrer a prova dessa atual condição econômica. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção juris tantum, podendo o julgador a quo investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente e ordenar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência" (AgRg no AREsp n. 772.654/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 28/3/2016.) 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não preencheu os requisitos para obtenção dos benefícios da justiça gratuita. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(
STJ - AgInt no AREsp 1320909/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA À EMBARGANTE – DÚVIDA ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TAL CONDIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE MERAMENTE JURIS TANTUM – POSSIBILIDADE DE DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO CONDUTOR DO FEITO – COMPROVANTES DE RENDIMENTOS A SEREM CARREADOS AO INSTRUMENTO – DOCUMENTOS SONEGADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. - Conquanto baste, em princípio, a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária, certo é que essa declaração constitui presunção juris tantum de que o interessado é, de fato, hipossuficiente. - Em havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegada situação de pobreza em virtude do alto valor do contrato exequendo, ao fato de o pretendente ao benefício ter ofertado 125 (cento e vinte e cinco) reses em garantia do negócio, bem como à constituição de advogado particular para patrocinar sua causa, incumbe ao interessado apresentar as provas necessárias à verificação de sua incapacidade financeira, em especial comprovantes de rendimentos. Ausente tal comprovação, mantém-se o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.”
(RAI no 131616/2013, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara Cível, Data do Julgamento 30/04/2014, Data da publicação no DJE 07/05/2014)

No entanto, a apelante embargada não apresentou tal documentação, preferindo a vã retórica.

Com isso, o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita é medida que se impõe.

E como efeito prático da decisão, a embargada
AGEMED SAÚDE S/A
deve ser intimada para, no prazo de cinco dias, recolher as custas do preparo sob pena de seu apelo ser considerado deserto
.

Já no que tange à arguição de nulidade da sentença pelo fato de a parte autora não ter sido intimada para a apresentação de contrarrazões ao apelo, os aclaratórios não merecem prosperar.

Isso porque, no caso, a única alteração que o aresto embargado impôs à sentença foi a redução da verba indenizatória, arbitrada na origem em R$8.000,00, para R$2.000,00.

No caso, conquanto não tenha sido de fato intimada para contra-minutar o apelo ré
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
, certo é que ao ofertar as contrarrazões de ID. n. 46734744, a autora, ora embargante, já havia se manifestado quanto ao pleito recursal subsidiário da corré
AGEMED SAÚDE S/A
de redução da verba indenizatórios, contra-argumentos esses que foram devidamente ponderados pelo colegiado no momento da prolação o aresto.

Note-se, aliás, que no petitório de ID. n. 54050987 a autora apresentou as contrarrazões ao apelo da ré
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A,
onde a autora não trouxe nenhum elemento novo que já tivesse exposto nas contrarrazões de ID. n. 46734744 opostas ao apelo da corré
AGEMED SAÚDE S/A
.

Nesse contexto, não se verifica qualquer prejuízo à defesa da parte autora.
Logo, se a finalidade do ato processual suprimido – ou seja, a intimação para a oferta de contrarrazões – foi atingido pela apresentação de contrarrazões do apelo da corré, na qual teve a oportunidade de se contrapor ao pleito de redução da verba indenizatória, descabe falar-se em nulidade.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
da empresa
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.

No mais, acolho em parte os aclaratórios
da parte autora/apelada para reconhecer a omissão apontada quanto ao não recolhimento do preparo da operadora ré, bem como para indeferir os benefícios da justiça gratuita à apelante
AGEMED SAÚDE S/A
e, por consequência, determinar que esta seja intimado para, no prazo de cinco dias, recolha as custas do preparo do seu recurso de apelação, sob pena de deserção.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020